Tribunal: TJSP
Processo: 2285259-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Decisão que considerou preclusão consumativa e determinou o desentranhamento da réplica ofertada na demanda - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Decisão que considerou preclusão consumativa e determinou o desentranhamento da réplica ofertada na demanda - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015) - O artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões ser arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1o). Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre preclusão consumativa e desentranhamento da réplica ofertada na demanda em discussão, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285259-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
YOCHISUQUE YAI, são agravados THAIS HELENA BLANC SIMOES SAYEGH
e PAULO PHILOMENO BLANC SIMOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2285259-47.2020.8.26.0000
Agravante: Yochisuque Yai
Agravados: Thais Helena Blanc Simões Sayegh;
Paulo Philomeno Blanc Simões
Comarca: São Paulo (38a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1033420-72.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO No 46.591
Agravo de instrumento Ação de exigir contas Contrato
de prestação de serviços advocatícios
Decisão que
considerou
preclusão
consumativa
e
determinou
o
desentranhamento da réplica ofertada na demanda -
Despacho de mero expediente Despacho não agravável -
Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo
de instrumento Hipótese não prevista no rol exaustivo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão
interlocutória. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento
contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o,
do CPC/2015) - O artigo 1.015 do atual Estatuto Processual
contém um rol taxativo de decisões que poderão ser
contrastadas com o emprego imediato do agravo de
instrumento, devendo todas as demais questões ser arguidas
em apelação ou contrarrazões de apelação, já que “as
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a
seu respeito não comportar agravo de instrumento, não
serão cobertas pela preclusão” (CPC/2015, art. 1.009, § 1o).
Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de
instrumento interposto contra decisões que estejam previstas
nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim,
somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou
em outros dispositivos legais ensejará a interposição do
agravo de instrumento, não existindo previsão legal de
cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre
preclusão consumativa e desentranhamento da réplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
3
ofertada na demanda em discussão, o que leva à conclusão
de inadmissibilidade do agravo para essa situação.
Agravo não conhecido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 114/115 dos autos principais, proferida nos autos da
ação de exigir contas, fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios, que, entre outras disposições, considerou que houve
preclusão consumativa e determinou o desentranhamento da réplica
ofertada de fls. 104/108. Alega o autor, ora agravante, em síntese, que no
caso em tela deve ser mantida a réplica oferecida na demanda; que
ofereceu tempestivamente a réplica discutida, razão pela qual não se há
de falar em desentranhamento; que houve cerceamento de defesa e do
contraditório previsto no art. 5°, LV, da CF. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede a manutenção da réplica oferecida na
demanda em discussão.
É o relatório.
Primeiramente, não estamos diante de uma
sentença do julgamento antecipado parcial do mérito conforme ao art.
356, § 5o, do CPC/2015 c.c. o art. 1.015, II, do CPC/2015; tenha-se em
conta que agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão
interlocutória. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento contra
despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015).
Além disso, no caso ora sob exame, limita-se a
tecer algumas considerações ao caso.
Vinha entendendo que o rol do art. 1.015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
4
CPC/2015 é taxativo. Todavia, tendo em vista o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C
do CPC/1973; art. 1.036 do CPC/2015), de aplicar-se o seguinte
entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso
especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza
jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não
expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a
recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A
enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de
instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência,
insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na
medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que
tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e
que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC
seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
5
analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua
vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no
CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo
que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão
nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os
efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na
hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT
que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso
especial conhecido e provido” (REsps 1696396/MT e 1704520/MT, julgados
em 05 de dezembro de 2018, publicados em 19 de dezembro de 2018.
Relatora Ministra Nancy Andrighi CE Corte Especial).
Sendo assim, o STJ posicionou o entendimento
de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, e o
critério de sua aplicabilidade será analisado pela urgência em cada caso
concreto pelo julgador em Segunda Instância.
Segundo o artigo 1.015 do atual Estatuto
Processual contém ele um rol taxativo de decisões que poderão ser
contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento. Sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
6
assim, o art. 1.015 do CPC/2015 dispõe que: “Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I- tutelas provisórias; II mérito
do processo; III rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; V rejeição do pedido de gratuidade de
justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI
exibição ou posso de
documento ou coisa; VII exclusão de litisconsorte; VIII rejeição de pedido de
limitação do litisconsórcio; IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, XII
(vetado); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário”; tenha-se em conta que somente a decisão
interlocutória contemplada no citado artigo 1.015 ensejará a interposição
do agravo de instrumento. Portanto, é necessário distinguir os despachos
e as decisões interlocutórias que possuam ou não cunho decisório que
podem ser enfrentadas via agravo de instrumento quanto traz gravame à
parte, o que, a princípio, não é o caso ora sobe exame, tal como constou
da r. decisão ora agravada.
Vê-se, desde logo, que o legislador reconhece
a taxatividade para interposição de agravo de instrumento nos termos do
art. 1.015 do CPC/2015, razão pela qual as decisões que não encaixarem
no rol poderão ser questionadas futuramente, ou seja, as demais questões
ser arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação. Logo, não é
crível a viabilidade de agravo para decisões que determinam a citação,
emenda da inicial, impugnação ao valor dado à causa, manifestação das
partes, juntada de documentos, que reconhece a tempestividade da
contestação e revogou decisão que reconhecera revelia dentre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
7
questões. É o entendimento que vem sendo consolidado na
jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ, como exemplificam as
seguintes decisões recentemente prolatadas: “1. Vistos. 2. Trata-se de agravo
de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de indenização decorrente de
acidente de veículo, afastou preliminar de ilegitimidade de parte sob o
fundamento de que houve relação de preposição entre a corré, ora agravante, e a
corré prestadora de serviços de transportes proprietária do veículo, cujo
motorista foi o causador do acidente. 3. Referida decisão, contudo, não está
incluída entre aquelas que autorizam a interposição do recurso de agravo de
instrumento. Ressalte-se que os incisos I a XIII e o § único do artigo 1.015 do
atual Código de Processo Civil elencam as hipóteses de interposição do agravo
de instrumento, de forma numerus clausus, ou taxativa. Inobservadas quaisquer
das hipóteses previstas não há como se adentrar pelo mérito em razão da sua
inadmissibilidade recursal (não cabimento). Frise-se, outrossim, que a
inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão da
questão, haja vista a possibilidade de discussão em preliminar de apelação, a
ser eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões,
conforme estatui o art. 1.009, § 1o, do CPC. Sendo assim, mostra-se inaplicável a
tese jurídica firmada no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, no sentido
de que "O artigo 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Nesta perspectiva,
considerando que o artigo 932, III, do CPC atribui ao relator a prerrogativa de não
conhecer de recurso inadmissível, nego seguimento ao presente agravo de
instrumento. Int” (Agravo de instrumento n.o 2004295-85.2019.8.26.0000,
30a Câmara de Direito Privado, Relator Andrade Neto, julgado em 17 de
janeiro de 2019) (negritos meus).
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
8
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
INCIDENTAL.
RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015,
INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA
O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso
especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O
propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo
de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de
embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões
interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões
interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos:
(i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de
conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra
geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à
cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que
natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e
jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de
recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo
justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de
execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em
sentença, de modo que a maioria das questões incidentes como a legalidade ou não
da emenda à inicial dos embargos à execução poderá, em princípio, ser suscitada
na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido”
(REsp 1.682.120 RS, julgados em 26 de fevereiro de 2019. Relatora
Ministra Nancy Andrighi
Terceira Turma do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
9
Justiça).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Art. 1.015 do CPC. Rol
Taxativo Mitigado. Decisão que determina a emenda da petição inicial. Ausência de
urgência. Não previsão no art. 1.015 do CPC. Ausência de interesse recursal.
Precedentes deste E. TJSP. Não se está promovendo violação ao quanto decidido nos
autos dos Recursos Especiais nos 1696396/MT e 1704520/MT, uma vez que o rol do
artigo 1.015, do CPC, possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação, a qual no caso, com o devido respeito não se
vislumbra, uma vez que com a emenda da petição inicial a agravante poderá dar
perfeita continuidade à demanda regressiva, nos respectivos autos, inclusive, se o
caso, conforme bem decidido, com a produção, se necessária, da respectiva prova
pericial. Recurso não conhecido” (Agravo de instrumento n.o
2037249-87.2019.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Relator
Roberto Mac Cracken, julgado em 27 de março de 2019).
“Agravo de instrumento. Alvará judicial. Decisão que
determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa. Inconformismo.
Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil.
Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo
(Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não
conhecido” (Agravo de instrumento n.o 2000128-25.2019.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Privado, Relator Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho, julgado em 20 de março de 2019).
No mesmo sentido, é o entendimento que vem
sendo consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte, como
exemplificam as seguintes decisões recentemente prolatadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
10
“AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que
não conheceu agravo de instrumento por falta de adequação. Pretensão de se aplicar
a taxatividade mitigada. Em que pese o entendimento do C. STJ não é a hipótese dos
autos. Magistrado que ao julgar ação de prestação de contas, deve analisá-las
segundo legislação aplicável. Ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Agravo
Interno
no
2224513-87.2018.8.26.0000/50000, 2a Câmara de Direito Privado,
Relatora: Desembargadora Rosangela Telles, j. em 21.11.2018).
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ENQUADRADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ARTIGO 1.015 DO NOVO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA QUE NÃO
AUTORIZA A ADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA HIPÓTESE -
Conquanto se reconheça a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, em
observância a precedentes do STJ, submete-se à recorribilidade diferida a decisão que
determina a apresentação de documentos para fins de dar atendimento aos critérios
do conteúdo patrimonial em discussão e do proveito econômico perseguido com o
mandado de segurança, uma vez que a questão do valor da causa é matéria a ser
enfrentada em eventual recurso de apelação interposto contra sentença que venha a
indeferir a petição inicial Não verificada urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão em recurso de apelação Agravo de instrumento inadmissível
na hipótese” (Agravo Interno no 2107428-80.2018.8.26.0000/50000, 8a
Câmara de Direito Público, Relator: Desembargador Leonel Costa, j. em
03.10.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra
decisão não elencada no rol do artigo 1015, do Código de Processo Civil, e que, por
isso, não foi conhecido - Insurgência recursal calcada no entendimento de que o
agravo deve ser conhecido, por conta da taxatividade mitigada do referido rol, questão
que se encontra em discussão no C. Superior Tribunal de Justiça - Opção do
legislador sobre a taxatividade do rol a ser observada, pena de gerar insegurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
11
jurídica na aplicação da Lei processual - Decisão mantida - Agravo interno não
provido” (Agravo Interno no 2181590-46.2018.8.26.0000/50000, 33a
Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Sá Duarte, j. em
23.10.2018).
“Não cabe agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que reconhece estar preclusa a oportunidade de realização de
prova oral pela autora - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015
do
CPC
-
Agravo
não
conhecido” (Agravo de Instrumento n.o
2033081-76.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Relatora Desembargadora Silvia Rocha, j. em 14 de março de 2018)
(negritos meus).
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE
NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU OITIVA DE TESTEMUNHA E JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS

INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
-
HIPÓTESE
NÃO
CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC

DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA
DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
Interno
n.o
2210125-19.2017.8.26.0000/50000, 8a Câmara de Direito Privado desta
Corte, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. em 26 de fevereiro de 2018)
(negritos meus). Neste sentido: “AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESAPROPRIAÇÃO - Insurgência contra decisão de encerramento da instrução
probatória Descabimento - Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do Novo
CPC - Rol taxativo - Recorribilidade diferida
Questões resolvidas na fase de
conhecimento não integrantes do rol taxativo não são cobertas pela preclusão e
podem ser suscitadas nas razões ou contrarrazões de eventual apelação - Recurso
não conhecido” (Agravo de Instrumento n.o 2111721-64.2016.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Público desta Corte, Rel.: Des. Maurício Fiorito, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
12
em 28 de junho de 2016). “Não cabe agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que reconhece estar preclusa a oportunidade de realização de prova oral
pela autora - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC -
Agravo
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2033081-76.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Relatora Desembargadora Silvia Rocha, j. em 14 de março de 2018).
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OITIVA DE
TESTEMUNHA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
INCONFORMISMO
REJEIÇÃO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
1.015, DO CPC DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DECISÃO
MANTIDA
-
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
Interno
n.o
2210125-19.2017.8.26.0000/50000, 8a Câmara de Direito Privado desta
Corte, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. em 26 de fevereiro de 2018).
O Código de Processo Civil de 2015, alterando
o regime das preclusões e da recorribilidade das decisões interlocutórias
vigente até sua edição, passou a disciplinar as situações em que o ato
jurisdicional será passível de impugnação por meio de agravo de
instrumento.
Disciplinando a matéria em análise, o artigo
1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões
que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de
instrumento, devendo todas as demais questões ser arguidas em apelação
ou contrarrazões de apelação, já que “as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não
serão cobertas pela preclusão” (CPC/2015, art. 1.009, § 1o).
Neste sentido, ver a lição de Theotonio Negrão
e outros: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
13
nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada,
não cabe. Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao interessado, em regra,
impugnar a decisão interlocutória ulteriormente, por ocasião da apelação ou das
contrarrazões de apelação (v. art. 1.009, §1o)” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016.
Nota 1a ao art. 1.015, página 933).
Trata-se de um elenco exaustivo, só sendo
admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que
estejam previstas expressamente nos incisos da norma mencionada ou
em outros dispositivos legais.
A propósito, ao comentarem o mencionado
artigo 1.015, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão
interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009
§ 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado
das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que
não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em
futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver
potencialidade de causar imediato gravame de possível ou impossível reparação, de
tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar
da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para
conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição
parcial” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015,
p. 2.078, nota 3 ao artigo 1.015).
Assim, somente a decisão contemplada no
citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
14
interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de
cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre preclusão
consumativa e desentranhamento da réplica ofertada na demanda em
discussão, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para
essa situação.
Nesta linha segue a jurisprudência desta Corte,
que vem adotando o posicionamento de inadmissibilidade do agravo:
“EMENDA DA INICIAL Não conhecimento que se impõe Adoção de rol taxativo
de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no Código de Processo Civil de
2015 Precedentes Questão que não se insere nas hipóteses elencadas no art.
1015 Recurso não conhecido neste ponto. JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado
por pessoa jurídica e sua sócia Indeferimento Concessão admitida apenas em
hipóteses excepcionais, quando demonstradas documentalmente nos autos a efetiva
impossibilidade de arcar com as despesas Documentos carreados aos autos que
não firmam a necessidade da benesse Decisão mantida Recurso não provido.
TUTELA ANTECIPADA
BANCO DE DADOS
Requisitos
Ausência dos
pressupostos ensejadores da concessão Art. 300 do Código de Processo Civil/2015
O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na
espécie Inscrição de nome em cadastro de proteção ao crédito Admissibilidade
A mera discussão judicial do débito é insuficiente para impedir a negativação

Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos indispensáveis para a
concessão de tutela antecipada a impedir a inclusão ou determinar a exclusão de
nome de tais cadastros Decisão mantida Recurso não provido. Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA” (Agravo de Instrumento
no 2168552-35.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Relator:
Desembargador Spencer Almeida Ferreira, j. em 05.10.16, v. u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão saneadora -
Reconhecimento da pertinência subjetiva para manutenção da agravante no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
15
passivo da demanda - Legitimidade - Matéria não incluída no rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil - Rol taxativo - Falta de interesse processual.
Agravo
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2249193-73.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Relator: Desembargador Sá Moreira de Oliveira, j. em 19.02.18, v. u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória -
Pretensão do réu de devolução de prazo para oposição de embargos monitórios após
o reconhecimento de nulidade da sua citação postal realizada e consequente revelia -
Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2.015 taxativo - Matéria não
impugnável por meio de agravo de instrumento - Ausência de interesse. Agravo não
conhecido” (Agravo de Instrumento n.o 2231725-96.2017.8.26.0000, 33a
Câmara de Direito Privado desta Corte, Rel.: Des. Sá Moreira de
Oliveira, j. em 29 de janeiro de 2018).
Além disso, ver no mesmo sentido do rol
taxativo: “Ação condenatória - contrato de seguro de vida - decisão que decretou a
revelia - não cabimento do recurso de agravo de instrumento - ausência de previsão no
rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015 - inciso II destinado à antecipação parcial do
mérito
-
agravo
interno
não
provido”
(Agravo
Regimental
n.o
2116255-17.2017.8.26.0000/50000, 33a Câmara de Direito Privado
desta Corte, Rel. Des. Eros Piceli, j. em 02 de outubro de 2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Gratuidade.
Documentos apresentados que são suficientes para se concluir, por ora, pela
necessidade
da
benesse.
Recurso provido neste ponto. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Interlocutória que reconheceu a nulidade do processo desde a
citação em relação a um dos réus, mas manteve a revelia da corré que, a despeito de
validamente citada, não apresentou defesa. Decisão proferida na vigência da nova
codificação processual civil, a qual prevê taxativamente as hipóteses em que cabível a
interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
16
Interposição contra decisão não agravável. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2192915-52.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Rel.: Des. Azuma Nishi, j. em 14 de dezembro de 2017).
“AGRAVO INTERNO - Decisão que manteve a
decretação de revelia do réu e negou o pedido de extinção do feito
Ação de
produção antecipada de provas Hipótese não prevista no art. 1.015 do NCPC Rol
taxativo que não admite ampliação Recurso não conhecido Decisão mantida
Agravo
interno
desprovido”
(Agravo
interno
n.o
2128049-35.2017.8.26.0000/50000, 1a Câmara de Direito Privado desta
Corte, Rel.: Des. Rui Cascaldi, j. em 31 de outubro de 2017).
“Ação de obrigação de fazer - Decisão que reconheceu
a tempestividade da contestação e revogou decisão que reconhecera revelia -
Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não
conhecido” (Agravo de Instrumento n.o 2191732-46.2017.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado desta Corte, Relatora Desembargadora Silvia
Rocha, j. em 25 de outubro de 2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO
AGRAVADA QUE, AO DEFERIR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, DEIXOU DE
ACOLHER O PLEITO DA AUTORA DE DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE
ADVERSA - DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO DO ART.
1.015 DO NCPC - FEITO QUE, ADEMAIS, JÁ FOI SENTENCIADO. Agravo de
instrumento
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2038629-19.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. em 26 de outubro de 2017) (negritos
meus).
“AÇÃO DE COBRANÇA - Rejeição das preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
17
afetas a falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa Insurgência - Descabimento -
Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015, CPC - Agravo não conhecido”
(Agravo de Instrumento n.o 2165378-47.2018.8.26.0000, 6a Câmara de
Direito Privado desta Corte, Relator: Desembargador Percival Nogueira,
j. em 10.09.18, v. u.). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
POPULAR - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
LICITAÇÃO -
SUPERFATURAMENTO
-
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA - DESPACHO SANEADOR - MATÉRIA PRELIMINAR
QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL - NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau, consignando que
a matéria preliminar arguida, relacionada com a ilegitimidade passiva do corréu
confunde-se com o mérito da lide, razão pela qual não pode ser atacada por meio do
recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do NCPC. 3.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte corré, não conhecido” (Agravo de
Instrumento n.o 2165113-79.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Público desta Corte, Relator: Desembargador Francisco Bianco, j. em
25.09.17, v. u.) (negritos meus). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão
saneadora - Reconhecimento da pertinência subjetiva para manutenção da agravante
no polo passivo da demanda - Legitimidade - Matéria não incluída no rol do artigo
1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo - Falta de interesse
processual. Agravo não conhecido” (Agravo de Instrumento n.o
2249193-73.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Relator: Desembargador Sá Moreira de Oliveira, j. em 19.02.18, v. u.).
Além disso, o ato recorrido insere-se, além do
mais, no conceito de despacho dado pelos doutrinadores citados,
segundo o qual despacho “é todo e qualquer ato ordinatório do juiz,
destinado a apenas dar andamento ao processo, sem nada decidir”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
18
(obra citada, págs. 202/203). Foi o que ocorreu, o magistrado, a
princípio, considerou que houve preclusão consumativa e determinou o
desentranhamento da réplica ofertada de fls. 104/108 na demanda em
discussão, aplicando-se, ao caso, a regra do artigo 1.001 do Código de
Processo Civil vigente, de acordo com a qual “dos despachos não cabe
recurso”.
Como bem define Humberto Theodoro Júnior:
“'Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do
processo, também denominadas 'despachos ordinatórios ou de
expediente'. Com eles não se decide incidente algum: tão somente se
impulsionam o processo” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 57a
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 503).
É o entendimento desta Corte: “Agravo interno.
Interposição de agravo de instrumento contra decisão que determinou emenda da
petição inicial. Não enquadramento em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015
do NCPC. Rol taxativo. Precedentes jurisprudenciais. Ordem, ademais, para que a
parte apresente documentos que comprovem que não dispõe de recursos
financeiros para pagamento da taxa judiciária. Ato judicial desprovido de
conteúdo decisório. Art. 1.001 do NCPC. Alegação de ausência de fundamentação
da decisão, com embasamento no artigo 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e V do
CPC/2015. Decisão monocrática devidamente fundamentada. Razões recursais que
não conseguem infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Recurso
desprovido. O agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a
emenda da inicial não comporta seguimento. A matéria em discussão não se enquadra
no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC, que é taxativo, consoante
precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça. A decisão, portanto, deve ser
contrastada pelo meio adequado, observando-se, para tanto, os termos do art. 1009, §
1o, do atual CPC. Quanto à ordem de comprovação da hipossuficiência por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-47.2020.8.26.0000 - Voto no 46.591 - fss
19
de documentos é ato desprovido de conteúdo decisório, portanto irrecorrível.
Não há decisão prejudicial que imponha a via recursal” (Agravo de
Regimental no 2179083-83.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado, Relator: Desembargador Kioitsi Chicuta, j. em 29.09.16, v. u.,
negritos inexistentes no original).
Por conseguinte, não conheço do agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica